Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-30.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1003449-30.2018.8.11.0003 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 47634078), nos termos dos artigos 1.010, § 3o, e 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
O Juízo da Primeira Instância submeteu a sentença ao reexame (Id. 47634060).
Procedam-se às retificações necessárias.
No mais, anoto que o cumprimento provisório de sentença se faz em Primeira Instância, na forma do artigo 522 do Código de Processo Civil.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator